Tribunal: TJSP
Processo: 1081873-40.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. Polícia Militar. Concurso público. Eliminação na fase de investigação social. Pretensão de afastar. Autor que consignou em formulário ter feito uso de maconha, na adolescência, por cerca de cinco meses. Sem indicação de uso de substâncias ilícitas na fase adulta. Aspecto que não indica falta de idoneidade moral para o exercício da função pública. Motivos da eliminação em

Ementa:
APELAÇÃO. Polícia Militar. Concurso público. Eliminação na fase de investigação social. Pretensão de afastar. Autor que consignou em formulário ter feito uso de maconha, na adolescência, por cerca de cinco meses. Sem indicação de uso de substâncias ilícitas na fase adulta. Aspecto que não indica falta de idoneidade moral para o exercício da função pública. Motivos da eliminação em descompasso com o princípio da razoabilidade. Acesso a cargos, empregos e funções públicas, assegurado pela Constituição Federal a todos que preencham os requisitos exigidos, que não cabe embaraçar senão por motivos relevantes, que não é o caso. Eliminação que cumpre afastar. Sem motivo juridicamente relevante para efeito de indenização a título de danos morais, dado que a reprovação em concurso público constitui contingência normal. Recurso parcialmente provido, para afastar a eliminação do autor do concurso público, arcando cada parte, em virtude da sucumbência recíproca, com metade das despesas do processo e com os honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso, que são fixados em dois mil reais, por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, por ser inestimável o proveito econômico tanto do afastamento da eliminação no concurso quanto do dano moral alegado, observando-se o benefício da gratuidade.